Tribunal: TJDFT
Processo: 0754704-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754704-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CECILIA MOUTINHO CAMARGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA SOUZA NASCIMENTO em face de BANCO DO BRASIL S/A e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (n. 0816182-37.2025.8.07.0016), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela Autora, ora Agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Inicialmente, indefiro o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça em razão da ausência dos requisitos legais, visto que o pleito está pautado em interesses puramente patrimoniais. Ato contínuo, sublinho que a gratuidade de justiça possui finalidade nobre e específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. Não é o caso da autora, que indica endereço em área nobre desta capital federal e é detentora de renda incompatível com a gratuidade processual pleiteada, além de se encontrar bem representada por advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria Pública. Dos contracheques em anexo à inicial (ID 258070956), verifica-se que a autora aufere renda bruta mensal de R$ 15.613,29 (quinze mil e seiscentos e treze reais e vinte e nove centavos). A jurisprudência deste Tribunal tem se inclinado no sentido de reconhecer a condição de hipossuficiente mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente pelo recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. No caso, a requerente percebe renda bruta muito acima do parâmetro informado e consequentemente da renda média do trabalhador brasileiro. Ressalte-se que se trata de critério amplamente benéfico, que engloba a grande maioria da população brasileira. Ademais, não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente gastos que superam as suas possibilidades, como é o caso de empréstimos, e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Sem considerar os bens e valores oriundos dessas contratações. Nesse sentido, é ampla a jurisprudência deste Tribunal, citando-se os seguintes precedentes: Acórdão 1764309, 07291077620238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1760113, 07268923020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. De outro lado, despesas ordinárias do cotidiano a que todos estão sujeitos não são suficientes para afastar a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. Por conseguinte, INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção do processo, sem nova intimação. Ademais, a inicial não se encontra em termos. Emende-se para: (...) A Agravante aduz que a circunstância de estar assistida por advogada particular não afasta o seu direito ao benefício da gratuidade de justiça. Afirma que enfrenta grave situação de superendividamento e que sua renda mensal é insuficiente para cobrir as suas despesas essenciais e garantir o mínimo existencial. Acrescenta que é mãe de dois filhos menores e que é a única provedora do lar. Assevera, enfim, que enfrenta graves problemas de saúde, com diagnóstico de síndrome do pânico, quadro acentuado de ansiedade, depressão maior e transtorno obsessivo-compulsivo, encontrando-se em acompanhamento médico especializado e fazendo uso de medicação de uso contínuo. Ressalta que qualquer valor despendido com custas judiciais repercute diretamente no sustento dos filhos e na continuidade de seu tratamento de saúde, comprometendo o próprio mínimo existencial. Salienta, enfim, que a concessão da justiça gratuita deveria observar a presunção legal de veracidade de sua declaração de hipossuficiência. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferido, de imediato, o benefício da justiça gratuita. Requer, subsidiariamente, lhe seja deferido o parcelamento das custas processuais. É o relatório. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A concessão da antecipação da tutela recursal, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1019, I, do CPC. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio Juízo, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). É certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Destaca-se que: “no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”, nos termos do art. 3o, caput, do Decreto n. 11.150/2022. Nesse sentido, “a apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o caput será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês”, de acordo com o parágrafo primeiro deste artigo 3o, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1861587, 07043436920238070018, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 22/5/2024). (grifos nossos). Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente da gratuidade de justiça, conceito esse de difícil designação objetiva. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre que se entende por mínimo existencial e seu impacto na fixação de percentual de penhora possível. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial: (1) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00. (2) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (3) O DIEESE indica que o salário mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 6.900,00, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o Art. 7o, IV da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (4) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento indica, após modificação, irrisórios 600 reais como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (5) O PL2.286/2022[https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/154478] acrescenta dispositivos ao artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário mínimo. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.590,00 (cinco mil quinhentos e noventa reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder pagar as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria e da família. No presente caso, observa-se que a Agravante é servidora pública federal, detentora de cargo efetivo. Possui salário bruto no valor de R$ 15.613,29 e líquido de R$ 6.635,36. Nesse contexto, vale recordar que a Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal no art. 4o, presume situação de vulnerabilidade econômica a pessoa cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 salários-mínimos. Confira-se: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. Por outro lado, a Agravante alega estar em condição de superendividamento. Sobre esse ponto, o art. 5o da mencionada Resolução indica as situações que devem ser consideradas para efeitos de vulnerabilidade econômica por superendividamento, confira-se: Art. 5o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento a pessoa natural, de boa-fé, que se encontre impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Parágrafo único - Consideram-se despesas essenciais aquelas destinadas, dentre outras: I - à obtenção de tratamentos de saúde não-eletivos e de medicamentos de caráter contínuo; II - à obtenção de serviços de educação infantil em creches e pré-escolas, de ensino fundamental, de ensino médio ou de cursos técnicos ou profissionalizantes; III - à locação da própria residência; IV - à aquisição e construção da casa própria; e V - ao pagamento de impostos e contribuições condominiais da própria residência; De maneira que, não é qualquer situação de superendividamento que equivale à vulnerabilidade econômica, mas, sim, aquela em que haja demonstração de que tenha sido contraída para atendimento de objetivo de natureza essencial. De tal modo, verifica-se que a Agravante não comprovou situação de vulnerabilidade econômica excepcional, que compromete o seu mínimo existencial. Embora tenha alegado estar enfrentando situação de abalo em sua saúde mental, não demonstrou possui gastos elevados com tal circunstância, tampouco demonstrou não possui plano de saúde que suporte parte de tais gastos. Assim, julgo que não há suficiente prova de que a Agravante não reúne condições de arcar com as despesas, custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família, a teor dos critérios objetivos adotados e do que dispõe o art. 99, §2o, do CPC. Portanto, não reconheço a probabilidade de provimento do recurso. Por tal razão, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Determino que a Agravante recolha o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, §2o do CPC. Deixo de intimar a parte agravada porque ainda não aperfeiçoada a relação processual na origem. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025 16:28:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador